Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REVOGAÇÃO DA IMISSÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 903, caput, do CPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”.
2. Embora a arrematação possa ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida, nas situações previstas no art. 903, § 1o, do CPC, expirado o prazo sem provocação de quaisquer das partes, “será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse” (art. 903, § 3o, do CPC). Ademais, “após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma” (art. 903, § 4o, do CPC).
3. No caso, o auto de arrematação foi expedido em 25/08/2023, sendo a arrematação reputada perfeita, acabada e irretratável por decisão anterior nos autos, afinal, antes disso, o juízo singular já havia determinado a expedição de mandado de imissão de posse ao arrematante, o qual foi regularmente cumprido, conforme certidão e auto de imissão de posse do oficial de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.